Tribunal: TJSP
Processo: 1503846-15.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018. Sentença que, de ofício, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Exequente que ingressou com a Execução Fiscal tomando por base informações desatualizadas. Lançamento, dívida inscrita e processo instaurado contra quem já era falecido antes da ocorrência do fato gerador. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503846-15.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTILHO, é apelada DULCE CANDIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
2
Voto n. 17823
Ano: 2020
Apelação n. 1503846-15.2019.8.26.0024
Comarca:
Andradina
Apelante:
Município de Castilho
Apelada :
Dulce Candida da Silva
Execução fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios
de 2015 a 2018. Sentença que, de ofício, julgou extinta a
execução, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485,
VI, do CPC/2015, em virtude do reconhecimento da
ilegitimidade passiva da parte executada. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Exequente que ingressou com a Execução
Fiscal
tomando
por
base
informações
desatualizadas.
Lançamento, dívida inscrita e processo instaurado contra
quem já era falecido antes da ocorrência do fato gerador.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto Município de Castilho
contra a r. sentença de p. 13/15, que, de ofício, extinguiu a execução fiscal sem
resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva da parte executada, nos termos dos
arts. 485, VI, do CPC/2015, vez que falecida antes da propositura da execução. Não
houve condenação em honorários.
Sustenta a apelante, em síntese, que (I) inaplicável a Súmula 392 do
C. STJ, vez que a mesma seria aplicável apenas à casos de IPVA; (II) os sucessores e
herdeiros do executado descumpriram obrigação acessória de comunicar ao Fisco
mudanças de propriedade do bem, de forma que possível o redirecionamento da
execução contra o espólio da executada original. Por fim, pugna pela reforma da r.
sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p. 21/31).
Não foram aprestadas contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
3
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a constituição de advogado ou nomeação de curador especial para a parte
executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII
da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do
art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz
do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento, pois
efetivamente mostra-se aplicável ao caso a Súmula 392 do STJ.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo município de Castilho
em face de Dulce Candida da Silva, em que se pretende a cobrança de créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
4
referentes a IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018, no valor de
R$ 1.130,84.
Expedida carta de citação, a mesma restou infrutífera (cf. AR de p.
08).
Após, verifica-se que a exequente requereu a realização de diversas
pesquisas para localização do atual endereço da executada (p. 12).
Ato contínuo, foi proferida sentença de p. 13/15, que julgou, de
ofício, extinta a execução, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, haja vista o
falecimento da executada antes da propositura da execução, com base em pesquisa
realizada junto à Receita Federal.
Desta sentença, foi interposta a presente apelação.
Pois bem.
Inicialmente cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o
disposto no art. 338 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas pela
Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei geral
(CPC), ainda que esta tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser que
esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, esta e. Câmara de Direito Público vem,
reiteradamente, impedindo a alteração do polo passivo da execução fiscal, mesmo após
a entrada em vigor do NCPC:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda ou
substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença
extintiva.
Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco rel. Des. Beatriz Braga - 18a Câmara
de Direito Público j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
5
“EXECUÇÃO FISCAL Imposto Predial Urbano e taxas - Ação extinta
em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte
Cabimento
Ação proposta contra executado já falecido

Descabimento de substituição do polo passivo da execução constatado,
sob pena de alteração do próprio lançamento fiscal
Vedada a
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ - Ausência de atualização cadastral imobiliária que não tem o
condão de validar a equivocada constituição de um crédito tributário -
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista rel. Des. Wanderley José
Federighi - 18a Câmara de Direito Público - j: 07/12/2017; DJe:
12/12/2017)
Além disso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos termos da
Súmula 392 do STJ, a qual não foi cancelada ou revogada mesmo após o dia 18.03.2016
e que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
No mais, não se trata de simples substituição processual do sujeito
passivo antes da estabilização da lide. Igualmente não se trata de responsabilidade por
transmissão (art. 130 do CTN), já que não há qualquer prova ou indício de que causa
superveniente à inscrição da dívida é que alterou a sujeição passiva da relação tributária.
As indicações são no sentido de que o lançamento foi formalizado
sobre pessoa que não poderia ser sujeito passivo do tributo em questão (IPTU e Taxa
de Coleta de Lixo dos exercícios de 2015 a 2018), uma vez que a inscrição do débito na
dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal em 2019 identificou como sujeito
passivo pessoa que já era falecida desde 2001, conforme a informação prestada pela
Receita Federal (p. 17/18).
Destaca-se que o ato administrativo caracterizado pela inscrição de
um débito na dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da
exigência fiscal.
Ademais, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
6
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi promovida
contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por simples erro
material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do artigo 202 do
Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente há indicação de
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido, do precedente caracterizado pelo REsp n. 750.248,
extrai-se do voto do então relator Min. Teori Zavascki:
“[...] 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é admissível a substituição
da CDA em virtude da alteração do sujeito passivo da obrigação
tributária, por ocasião do reconhecimento da ilegitimidade passiva da
executada pelo próprio exequente. Conforme consta do acórdão
recorrido (fl. 63), a alienação do imóvel ocorreu em 1995 e o débito,
objeto da presente demanda, refere-se ao IPTU e taxas relativas aos
exercícios de 1998 a 2000. Não se nega, a princípio, que a Certidão de
Dívida Ativa, por força do art. 203, do CTN, e do § 8o do art. 2o, da Lei
n.o 6.830/80, pode, em determinados casos, ser emendada ou substituída
até a decisão de primeira instância. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que tal
substituição somente é admissível nas hipóteses de erros materiais ou
pequenos defeitos formais; nunca, porém, com a finalidade de corrigir
vícios que acarretem substancial modificação no lançamento do débito
tributário [...]”
No mesmo sentido o Recurso Especial n. 840623/BA, do qual se
extrai:
“Processo Civil. Recurso Especial. Tributário. IPTU. Obrigação
Tributária Propter Rem. Inclusão do Novel Proprietário. Substituição da
CDA. Possibilidade.
1. A obrigação tributária real é propter rem, por isso que o IPTU incide
sobre o imóvel (art. 130 do CTN).
2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a substituição das
partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica à execução fiscal, em cujo
procedimento há regra expressa de alteração da inicial, qual a de que é
lícito substituir a CDA antes do advento da sentença.
3. Sob esse enfoque é cediço que: "Processo Civil. Tributário. Execução
Fiscal. CDA. Nulidade Possibilidade de Substituição até a Sentença dos
Embargos
À
Execução.
Prescrição.
Decretação
De
Ofício.
Impossibilidade. Artigo 219, § 5o, do Código de Processo Civil. 1. É
permitida à Fazenda Pública a substituição da Certidão de Dívida Ativa
até a prolação da sentença dos embargos à execução. Inteligência do §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
7
8o do art. 2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que extinguiu o
feito antes de citado o executado, sem conferir à exequente
oportunidade para substituir o título que engloba num único valor a
cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp 745.195/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.08.2005)
4. O IPTU tem como contribuinte o novel proprietário (art. 34 do CTN),
porquanto consubstanciou-se a responsabilidade tributária por sucessão,
em que a relação jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao
adquirente do bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode
ensejar que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição.
5. In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a Fazenda
Pública requerido a substituição da CDA e a citação do atual
proprietário do imóvel.
6. Doutrina abalizada comunga do mesmo entendimento, in verbis: "Se
a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-
la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para
quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar
qualquer acertamento judicial ou administrativo". (Humberto Theodoro
Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed. Saraiva, 2000, p. 29 -
destacamos).
7. Consequentemente, descoberto o novel proprietário, ressoa manifesta
a possibilidade de que, na forma do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a
Fazenda Pública substituir a CDA antes da sentença de mérito,
impedindo que as partes, por negócio privado, infirmem as pretensões
tributárias.
8. Recurso Especial provido.” (REsp 840623/BA, Relato Ministro Luiz
Fux, 1a Turma, j. 06/09/2007, p. DJ 15/10/2007).
Não se desconhece, portanto, a possibilidade de uma execução
fiscal, mesmo após a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, ser redirecionada
contra pessoa cujo nome não constou da CDA, a exemplo do que já se admitiu nos
Recursos Especiais n. 33.371 e 545.080. Tal possibilidade, contudo, deve ser reservada
às hipóteses em que houve sucessão do sujeito passivo após o lançamento e a inscrição
do débito na dívida ativa ou à propositura da execução fiscal, circunstância que não foi
verificada neste caso concreto, no qual a própria constituição do crédito (lançamento)
foi tida por viciada, já que os tributos foram lançados contra pessoa já falecida.
Não basta a simples substituição da CDA para que a execução
prossiga contra novo sujeito passivo, em relação a quem não houve regular constituição
da dívida. O vício é insanável em relação a este processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
8
Partilhando de entendimento análogo:
“Execução Fiscal Demanda ajuizada contra espólio após homologação
da partilha e contra executado já falecido Ilegitimidade passiva
Reconhecimento Carência da ação. Necessidade. Sendo a execução
fiscal ajuizada contra o espólio após a homologação da partilha e em
face de devedor já falecido, o processo deve ser extinto por ilegitimidade
de parte art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir
contra os responsáveis, eis que o redirecionamento do feito pressupõe
que a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento
das condições da ação e dos pressupostos processuais. Recurso
Improvido”. (Ap. 0600464-86.2006.8.26.0091, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Carlos Giarusso Santos, j. 21/03/2013).
Nesse diapasão, temos a aplicação da inteligência da Súmula 392 do
STJ, que orienta a questão de forma direta nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto a
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida e as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização das
informações cadastrais junto à Prefeitura), nem em tese interfere na ilegitimidade
passiva de quem deixou de integrar a relação jurídico-tributária antes do ajuizamento da
ação (e do próprio fato gerador) e nem na inoponibilidade da certidão de dívida ativa a
quem, fora das hipóteses de sucessão (mormente no plano processual), nela não figura
como devedor.
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503846-15.2019.8.26.0024 -Voto no 17823
9
passivo da obrigação tributária, mormente quando se trata de informação constante de
registro público, destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou
nas suas razões.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)